Tribunal: TJDFT
Processo: 0730361-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA MADALENA BONFIM, diante de ato judicial do JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL, nos autos do processo de no 0719218-40.2019.8.07.0000, proferido nos seguintes termos (ID 29203083, p. 343): A credora MARIA MADALENA BONFIM COSTA pede que, em razão da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos, seja complementada a preferência constitucional adimplida no id 16426104, com o fim de receber o correspondentes a 100 salários mínimos. A alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (15/06/2020), ou seja, em data posterior ao regular pagamento do adiantamento preferencial deferido (27/05/2020), consoante alvará de id 16494222. O pagamento do adiantamento preferencial à credora foi regularmente realizado com observância do regramento constitucional e legal vigente à época do pagamento. Acerca do adimplemento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época do pagamento do crédito (tempus regit actum). Cumpre lembrar, ademais, que a preferência constitucional só pode ser concedida em única oportunidade, de forma que o recebimento da importância remanescente deverá obedecer rigorosamente a lista cronológica de credores. Nesse sentido o artigo 9o da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no 303 de 18/12/2019 estabelece que: Art. 9o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais, até a monta equivalente ao triplo fixado em lei como obrigação de pequeno valor, admitido o fracionamento do valor da execução para essa finalidade. § 1o a 5o - omissis. § 6o É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Aguarde-se o pagamento da verba da valor remanescente observando-se a ordem cronológica. Em suas razões iniciais, a impetrante narra, em síntese, que, em virtude da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos, deve ser complementado anterior requisitório com preferência constitucional, com a finalidade de receber 100 salários mínimos, a título de RPV. Entende que os atos da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios são meramente administrativos, motivo pelo qual a lei anteriormente mencionada deve incidir imediatamente. Assinala que o indeferimento do pedido de complementação do seu RPV é ilegal. Pede, ao final, “medida liminar para determinar à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo(a) impetrante – no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020.” No mérito, pugna a concessão da segurança, confirmando a liminar. Preparo regular. É o relatório. Decido. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. A concessão da medida de urgência, em mandado de segurança, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada, mormente a probabilidade do direito. A impetrante requer a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 que define o teto de 20 (vinte) salários mínimos para recebimento do crédito por Requisição de Pequeno Valor – RPV e, por conseguinte, majorar seu RPV para 100 (cem) salários mínimos, tendo em vista ser superpreferencial. A Lei Distrital n 3.624/2005 estabelecia: Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. § 1o O valor da execução será atualizado até a data de expedição do ofício judicial, requisitando o pagamento. § 2o O Distrito Federal e suas entidades da administração indireta pagarão as obrigações de pequeno valor no prazo máximo de noventa dias, a contar da data do recebimento da requisição, atualizadas monetariamente. A Lei Distrital no 6.618/2020, alterou a citada lei nos seguintes termos: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. A Resolução No 303 de 18/12/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no que tange ao pagamento das obrigações definidas em lei como de pequeno valor, estipula: Art. 47. Não sendo o caso de expedição de precatório, o pagamento devido pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença transitada em julgado, será realizado por meio da requisição judicial de que tratam o art. 17, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2011, o art. 13, inciso I, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. § 1o Para os fins dos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela como tal definida em lei para a fazenda devedora, não podendo ser inferior ao do maior benefício pago pela Previdência Social. § 2o Inexistindo lei, ou em caso de não observância do disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor: I – 60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda federal (art. 17, § 1o, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001); II – 40 (quarenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda estadual ou distrital; e III – 30 (trinta) salários-mínimos, se devedora a fazenda municipal. § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo serão observados no momento da expedição da requisição judicial. Art. 48. Faculta-se ao beneficiário a renúncia ao valor excedente dos limites apontados no art. 47. Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Contudo, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF (Tema 792), firmou a tese de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (ATA No 17, de 08/06/2020. DJE no 150, divulgado em 16/06/2020). Na oportunidade, discutia-se a aplicação da Lei Distrital no 3.178/2002, que dava o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos como valor global da execução a ser paga por meio da expedição de requisição de pequeno valor – RPV, ou da Lei Distrital 3.624/2005, que o reduziu para 10 (dez) salários-mínimos. Restou destacado no julgamento que a irretroatividade da lei é a base da segurança jurídica, que não se pode afetar situação jurídica já consolidada no tempo, conferindo-lhes verdadeira aplicação retroativa, em detrimento do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, com evidente ofensa ao postulado da segurança jurídica ( RE 729107 / DF). A Lei Distrital no 6.618/2020 alterou dispositivo da Lei no 3.62/2005 para definir o teto da obrigação de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal para 20 (vinte) salários mínimos e restou publicada no DODF no 114 de 19/06/2020, entrando em vigência na data de sua publicação (art. 2o). O título judicial e o requisitório foram expedidos antes da referida lei, tanto que, conforme assentado na decisão cominada de ilegal, já fora expedido o alvará para levantar o requisitório depositado em juízo, em 27/5/2020 (id 16494222, autos de origem. Desta feita, em que pese a tese de que a lei em questão teria aplicação imediata, por ter natureza processual, seus efeitos não podem atingir a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Assim, contatando-se que o título executado e o início do cumprimento individual da sentença ocorreram na vigência da Lei 3.624/2005, antes da alteração normativa pretendida, percebe-se que a situação jurídica no caso em análise já se encontra constituída, não podendo ser aplicado o novo limite legal, em face à segurança jurídica e da irretroatividade de lei. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial, com as cópias dos documentos que a acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entender pertinentes. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de outubro de setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora